Tribunal: TCU
Processo: 044.311/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7244/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o responsável arrolado nestes autos, silente na fase interna, foi equivocadamente relacionado às irregularidades apuradas; considerando que o verdadeiro responsável faleceu em 2/1/2005; considerando que houve o transcurso de mais de dez anos entre os fatos geradores das irregularidades motivadoras desta tomada de contas especial e a possível notificação do responsável, via espólio, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e considerando que os autos ainda se encontram pendentes de citação válida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RTCU c/c os artigos 6 o, II, e 19 da IN/TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e a Antônio de Pádua Arcanjo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.311/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antônio de Pádua Arcanjo (XXX.514.873-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.